Tribunal: TJBA
Processo: 8030678-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030678-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILEUZA DE SANTANA NOLACIO Advogado(s): RAFAEL DE QUEIROZ TORRES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC/2015. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROCESSO SELETIVO. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DESEMPATE PREVISTA NO EDITAL. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8030678-07.2024.8.05.0000, tendo como Agravante EDILEUZA DE SANTANA NOLACIO e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator